Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701659-85.2020.8.07.0016 RECORRENTE: MARCOS GOMES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE INCÊNDIO. CASA HABITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATO DOLOSO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INCENDIO CULPOSO OU DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de incêndio praticado em casa habitada (art. 250, §1o, inciso II, ‘a’, do Código Penal), não há que se falar em absolvição do réu. 2 – Na espécie, o próprio apelante confessou em juízo que colocou fogo no sofá em razão de estar bêbado e com raiva por ter brigado com a esposa. 3 – O fato do apelante alegar que estava com suas faculdades mentais prejudicadas por conta da ingestão de bebida alcóolica não é fundamento suficiente para afastar as consequências de sua conduta. Como se sabe, o Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, de modo que o fato de o réu ter decidido a consumir bebida alcoólica e, após realizar uma conduta não permitida pela Legislação, afasta qualquer possibilidade de se excluir a sua culpabilidade, porquanto evidenciado que sua embriaguez foi voluntária ou culposa, conforme preceitua o artigo 28, II, do Código Penal. 4 – Ao atear fogo no sofá da sala, agiu intencionalmente o acusado, ou ao menos assumiu o risco de causar o crime de incêndio, restando comprovado o perigo concreto decorrente da conduta perpetrada pelo apelante à integridade física e ao patrimônio outrem, uma vez que havia a possiblidade do fogo se propagar para outras casas e residências. 5 – Patente, portanto, o dolo do apelante, é inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa ou para o crime de dano qualificado. 6 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 619, sustentando que o decisum objurgado não teria se manifestado sobre a tese defensiva acerca da falta de intenção do recorrente em causar o incêndio; b) artigo 617, asseverando a ocorrência de afronta ao princípio da correlação, ao argumento de que o acórdão teria inovado na fundamentação ao acrescentar tese estranha à acusação, qual seja, a existência de dolo eventual. Pugna pela absolvição ou desclassificação para o crime de incêndio culposo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 617 e 619, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em que pese a insurgência recursal, ao se confrontar os demais elementos colhidos nos autos com a tese defensiva, verifica-se que não é possível acolher o pedido de absolvição por ausência de dolo, mostrando-se a tese defensiva isolada nos autos. (...) tem-se que ao atear fogo no sofá da sala, agiu intencionalmente o acusado, ou ao menos assumiu o risco de causar o crime de incêndio, restando comprovado o perigo concreto em razão da conduta perpetrada pelo apelante à integridade física e ao patrimônio outrem, já que como referido, havia a possiblidade do fogo se propagar para outras casas. Impossível, desse modo, acolher o pedido de desclassificação do delito imputado para incêndio culposo ou para dano qualificado (ID 37740496 - Pág. 6). (...) compreendo que o acórdão embargado não violou ao princípio da congruência ao se referir à possibilidade de que o embargante assumiu o risco de causar o crime de incêndio, porquanto como bem observa a douta Procuradoria de Justiça “o Código Penal não diferencia as consequências jurídicas para quem age com dolo direito ou indireto” (ID 39266079 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024